Tribunal: TJDFT
Processo: 0708644-98.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. PARTICIPAÇÃO DA USUÁRIA. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO BANCO. CULPA CONCORRENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça à autora recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em suas razões recursais a autora alega que foi vítima de golpe, e que valores foram transferidos de sua conta bancária, independentemente de sua autorização ou participação. Pugna pela reforma da sentença para condenar o réu a devolver o dobro do valor pago para quitação do empréstimo e a pagar indenização por dano moral.
3. Em contrarrazões, a instituição financeira alega que não ocorreu falha na prestação do serviço e afasta a sua responsabilidade pelo ocorrido, pugnando pela manutenção da sentença.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). E a Súmula 479 do STJ assim estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
5. No caso, a autora alega que recebeu telefonema do número 4004-0001, com identificação do Banco do Brasil e, ante a notícia de operações irregulares em seu cartão bancário, realizou as operações de verificação indicadas pelo suposto preposto do banco, via aplicativo. Posteriormente, empréstimo foi contraído em nome da autora, no valor de R$15.000.00, e transferências foram realizadas de sua conta bancária, nos valores de R$1.200,00 e R$3.600,00, mediante PIX, além do pagamento de boleto (R$4.600,00), sendo que somente este último valor foi devolvido (ID 52598088 - Pág. 5/6). Ademais, a autora foi cobrada da primeira parcela do financiamento, no valor de R$877,45 (ID 52598088 - Pág. 7), e pagou integralmente o empréstimo, com o acréscimo de R$688,00, referente à taxa de quitação (ID 52598088 - Pág. 8).
6. A fraude foi concretizada porque a autora, independentemente de confirmação da legitimidade da chamada telefônica, embora amplamente divulgado o modus operandi dos golpes bancários, seguiu os procedimentos recebidos e permitiu a invasão de fraudadores em seu aplicativo bancário.
7. A falta de confirmação da fidedignidade do telefonema recebido, de fato, desencadeou o ilícito. No entanto, a situação retrata que também ocorreu falha no dever de segurança do sistema bancário, visto que as operações bancárias discrepam do padrão de consumo da autora e, ainda assim não foram detectadas ou impedidas pelo sistema de segurança da instituição financeira (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).
8. Nesse contexto, ambas as condutas foram determinantes para a consumação da fraude, hipótese de culpa concorrente da usuária e da instituição financeira, que devem responder igualmente pelo valor da condenação. No mesmo sentido: Acórdão 1756637, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 21/9/2023; Acórdão 1756505, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no PJe: 22/9/2023; Acórdão 1750156, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023.
9. Em caso similar, a culpa concorrente em fraudes bancárias foi reconhecida no Enunciado da Súmula 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que dispõe que "As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional”.
10. Por conseguinte, considerando que o valor do empréstimo foi creditado na conta bancária da autora (R$15.000,00) e que depois do pagamento da primeira parcela de R$877,45 (ID 52598088 - Pág. 7), o contrato foi quitado pela autora, pelo valor de R$15.688,00, ante o acréscimo da taxa de quitação (ID 52598088 - Pág. 8), reputa-se que, em relação ao contrato, o prejuízo concreto foi de R$1.565,45 e cada parte deve responder pelo valor de R$782,72. Ainda, deve ser dividido o prejuízo decorrente das transferências bancárias indevidas, no montante de R$4.800,00, ou seja, a ré deve devolver à autora o valor de R$2.400,00. Assim, a metade do valor total do prejuízo corresponde a R$3.182,72 (R$782,72+R$2.400,00), por força da culpa concorrente e da consequente divisão do prejuízo entre as partes (art. 945 do Código Civil). Precedentes: Acórdãos 1721627, 1721341, 1713808,1705075 e 1662813.
11. Por outro lado, a fraude bancária afasta a responsabilidade da instituição financeira por eventuais danos morais suportados pela autora.
12. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para condenar a instituição financeira a devolver à autora o valor de R$3.182,72 (três mil, cento e oitenta e dois reais e setenta e dois centavos), a ser acrescido de correção monetária desde os respectivos desembolsos, segundo o índice adotado pelo TJDFT, acrescido de juros legais a partir da citação.
13. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
14. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.